Tribunal: TJMT
Processo: 1068547-26.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1068547-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS BATISTA DIAS - CPF: 061.132.801-10 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. ORIGEM COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a Ré.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1068547-26.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marcos Batista Dias e

Realize Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Recorrida(s):

Marcos Batista Dias e

Realize Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto: a) rejeito a preliminar arguida; b) nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: b.1) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 203,90 (duzentos e três reais e noventa centavos); c) a título de dano moral, condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da(s) Empresa(s) Reclamada(s)/condenada(s); e) após o trânsito em julgado: e.1) oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias (eventuais despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida), sob pena de responsabilidade; e.2)

intime-se o Credor a apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95)

O Promovente alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito,
no valor de R$ 203,90 – datado em 23/10/2021
, vez que desconhece a origem da obrigação. Em suas razões recursais, requer a majoração do quantum arbitrado a título de dano moral.

Em contrapartida, a promovida sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, tendo sido contratado cartão de crédito Renner, o qual foi utilizado para diversas compras. Colacionou
selfie
, extratos e telas sistêmicas. Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, bem como colacionou proposta de solicitação de cartão, devidamente assinado.

Da análise dos autos, verifico que a empresa Reclamada acostou meios de provas robustos, os quais comprovam a contratação de cartão de crédito que ensejou na obrigação questionada.

Sobre a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausente à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. (REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

Restando comprovado a contratação do serviço, bem como as telas sistêmicas demonstram compras parceladas, além de aumento de limite para compras, somado ao fato de que o endereço constante na tela de cadastro é o mesmo que o informado na exordial.

Por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à declaração de inexistência do débito, tampouco indenização a título de dano moral.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Reclamada, fica prejudicada a análise do recurso interposto pelo Reclamante, que visava à majoração do quantum indenizatório e a alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada e
julgo improcedente o pedido inicial
. Em consequência,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023